Tribunal: TJDFT
Processo: 0735514-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0735514-66.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JONATHAN JOELSON HONORIO PEREIRA FERREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Tendo em vista que o réu Jonathan Joelson Honorio Pereira Ferreira, intimado por Oficial de Justiça, declarou que deseja ser assistido por Defensor Público (ID 48714562), nomeio a Defensoria Pública para patrociná-lo nos presentes autos. Assim, remetam-se os autos à douta Defensoria Pública, para que oferte razões em favor do apelante. Apresentadas as razões, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para apresentar contrarrazões ao recurso defensivo e, sucessivamente, à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de julho de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator